Tribunal: STF
Processo: STA 351
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Decisão agravada em que se concedeu a medida de contracautela para se suspenderem os efeitos da ordem de imissão de empresa agropecuária na posse de imóvel rural objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido. Demonstração do risco de lesão aos valores estimados na norma. Agravo regimental não provido.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar pedidos de suspensão em casos como o presente, em que se discute se o esbulho possessório coletivo é ou não causa impeditiva da desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária (SL nº 388/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/4/10).



    2. Para que a invasão dê causa à suspensão do procedimento de desapropriação, deve essa ser anterior ou contemporânea aos procedimentos expropriatórios, alcançando apenas as hipóteses em que o esbulho seja significativo e anterior à vistoria do imóvel objeto da desapropriação. Precedentes.



    3. No presente caso, o alegado esbulho ocorreu somente após a vistoria e a declaração do imóvel como sendo de interesse social para fins de reforma agrária, de modo que a suspensão do procedimento de desapropriação iria de encontro à jurisprudência da Suprema Corte.



    4. Ademais, a suspensão, ou mesmo extinção, do projeto de assentamento, ocasionaria grande perda de investimentos públicos, bem como colocaria os assentados em situação de vulnerabilidade.



    5. Agravo regimental não provido.